Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0736634-81.2020.8.07.0001. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de execução individual da sentença coletiva que impôs à Serasa a obrigação de se abster de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes', sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Para que a sentença coletiva seja executada individualmente, é necessário que o título executivo se revista dos atributos certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.
3. A sentença coletiva que obsta prática ilícita, sem fixar indenização ou multa para aqueles abrangidos pela decisão ou que não estabeleça critérios objetivos para a quantificação individual, carece de liquidez e exigibilidade.
4. Presume-se deferido o pedido de justiça gratuita se não há manifestação expressa do magistrado sobre o pedido, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no EAREsp 440.971/RS), o que afasta a necessidade de preparo recursal.
5. Apelação não provida. Unânime.